Tribunal: STF
Processo: HC 53509
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
EXAME DE SANIDADE MENTAL. NÃO TENDO SIDO REQUERIDO EM PRIMEIRA OU
SEGUNDA INSTANCIAS, NÃO CABE AO STF, DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA,
JULGAR DO ESTADO PESSOAL DO SENTENCIADO, QUE PODERA SE VALER,
CONTUDO, DO DISPOSTO NO ART. 682 DO C P P.- PEDIDO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.